Tribunal: TCU
Processo: 044.765/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2008, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2204/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 957/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Juazeirinho/PB no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) , exercício 2008, no montante de R$ 65.251,65. Considerando que a unidade técnica verificou a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória, com fundamento na Resolução TCU 344/2022, tendo em vista o transcurso de mais de cinco anos, sem a ocorrência de evento processual interruptivo na fase interna da TCE, entre a apresentação da prestação de contas, em 9/3/2009 (peça 6) , e o primeiro evento processual subsequente, qual seja a notificação do Sr. Frederico Antônio Raulino de Oliveira acerca da ausência de cadastro do Conselho do CACS/FUNDEB no sistema, por meio do Ofício 6094/2019/Seopc/Copra/Cgapc/Difin-FNDE, de 7/3/2019, recebido em 20/3/2019 (peças 11-12) ; Considerando que, diante dessa constatação, a AudTCE, com a anuência do MP/TCU, propõe o reconhecimento da prescrição e o arquivamento deste processo (peças 45-48) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 044.765/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Frederico Antônio Raulino de Oliveira (CPF XXX.945.484-XX) ; Roberto Crispim Paschoal de Oliveira (CPF XXX.042.174-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Juazeirinho/PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.